Tribunal: TJSP
Processo: 1001572-89.2017.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001572-89.2017.8.26.0547/50000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
embargante DÁRCIA HELENA RODRIGUES ALVES FERREIRA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
com efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001572-89.2017.8.26.0547/50000 -Voto no 16646
2
Voto n. 16646
Ano 2020
Embargos de declaração n. 1001572-89.2017.8.26.0547/50000
Comarca:
Santa Rita do Passa Quatro
Embargante:
Dárcia Helena Rodrigues Alves Ferreira
Embargado:
Município de Santa Rita do Passa Quatro
Embargos de Declaração. Alegação de erro material no
julgado. Ocorrência. Acórdão relativo a outro processo que foi
equivocadamente inserido nos presentes autos. Nulidade do
julgamento reconhecida. Embargos acolhidos com efeito
modificativo.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Dárcia Helena
Rodrigues Alves Ferreira em face do v. acórdão de p. 281/286, sob a alegação de que
o seu conteúdo não corresponde à matéria do presente processo, havendo clara
omissão quanto aos argumentos deduzidos na apelação e apreciados na demanda.
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e comportam acolhimento.
Com as devidas escusas, há de se reconhecer a ocorrência de erro
na juntada do acórdão de p. 281/296 a este processo. O acórdão se refere a processo
diverso (n. 0001703-94.2011.8.26.0352), em que é apelante o Município de
Miguelópolis e apelado pessoa diversa da Sra. Dárcia.
O caso, portanto, é de acolhimento dos embargos, declarando-se
nulo o processo a partir do julgamento da apelação, ocorrido em 31.01.2020, bem
como o Acórdão dele decorrente (p. 281/286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001572-89.2017.8.26.0547/50000 -Voto no 16646
3
III Conclusão
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeito modificativo, a fim de declarar nulo o julgamento da apelação
ocorrido em 31.01.2020 e o Acórdão dele decorrente. Consequentemente,
encaminhe-se o presente recurso de apelação para nova pauta de julgamento, com a
devida intimação das partes.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)